Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR. REAJUSTE DE PLANO TELEFÔNICO. TÉRMINO DO PRAZO PROMOCIONAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por consumidor em face de empresa de telefonia, visando à declaração de inexigibilidade de débitos, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. O autor alegou cobrança indevida de mensalidades superiores ao contratado e existência de débitos desconhecidos em seu nome. A requerida sustentou a legitimidade das cobranças, alegando reajuste devido à alteração tributária e a atualização do plano com benefícios adicionais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 113,42 relativo a mensalidades em aberto dos contratos no 1327342828 e no 0339571189, em nome do autor, vencidas nos meses 10/2022 (R$ 73,99) e 10/2018 (R$ 39,43), determinando a baixa nos cadastros internos e externos, inclusive em eventual plataforma de cobrança de dívida. Os pedidos de manutenção da mensalidade do plano de telefonia nos valores originariamente contratados e de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição de recurso inominado pelo requerente.
3. A ação objetiva obrigar a ré a manter a mensalidade do plano de telefonia como inicialmente contratado, no valor de R$ 28,56, em substituição ao valor atualmente cobrado (R$ 31,45). Sustenta que a empresa vem cobrando valores abusivos e não condizentes com o contrato firmado. Requer ainda a condenação da empresa de telefonia ao pagamento indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do reajuste aplicado ao plano de telefonia; e (ii) analisar a configuração de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
6. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) se aplica à relação jurídica estabelecida entre as partes, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço nos termos do art. 14 do CDC.
7. O reajuste de valores sem comunicação prévia ao consumidor viola o princípio da boa-fé objetiva e a transparência contratual, configurando prática abusiva nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Não obstante, as tarifas constantes dos planos oferecidos pelas operadoras de telefonia estão sujeitas a reajustes e revisão por iniciativa da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL ou das próprias concessionárias. Não há comprovação nos autos de que o aumento da tarifa do plano de telefonia móvel a que aderiu o autor tenha sido abusivo.
9. É inviável concluir que a contratação de plano promocional não esteja sujeita a reajustes porquanto não há obrigatoriedade à manutenção dos valores promocionais por tempo indefinido, já que não se mostra razoável a disponibilização de serviços sem a correspondente contraprestação adequada para sua manutenção.
10. O reajuste da mensalidade ocorreu em razão do término do período promocional previamente contratado, sem qualquer vício ou irregularidade, não se configurando cobrança abusiva, contando inclusive com a notificação prévia do consumidor, conforme fatura juntada no ID 68381438 que indica o término do desconto promocional do plano, no valor de R$ 4,99, em 07/10/2024
11. Como consignado na sentença, o acréscimo da mensalidade veio acompanhado de aumento proporcional dos serviços oferecidos, o que reforça a inexistência de prejuízo indevido ao consumidor. A repetição de indébito somente é cabível quando há cobrança indevida e realizada de má-fé, o que não se verifica no caso concreto.
12. Não há lugar para indenização por danos morais, uma vez que os fatos narrados pelo autor não repercutiram gravemente na vida do consumidor, não passando de mero aborrecimento, próprio da vida em sociedade e sem altitude suficiente para justificar o tipo de reparação pretendida.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 39.
Jurisprudência relevante citada: n/a.